Tribunal: STF
Processo: HC 240464
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Latrocínio. Revisão criminal. Alegação de fragilidade de provas. Revolvimento de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. Os fundamentos da decisão atacada se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. É inviável o recurso que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.